Tribunal: TJBA
Processo: 8001538-54.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8001538-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DIEGO DE JESUS DOS ANJOS VITORIA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL. PROVA NOVA DE INOCÊNCIA. ART. 621, III, DO CPP. RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PONTO BRITÂNICO. CREDIBILIDADE COMPROMETIDA. PROVA TESTEMUNHAL FUNDADA EM INFERÊNCIA DE ROTINA. AUSÊNCIA DE APTIDÃO ABSOLUTÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO PLURAL E ROBUSTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por Diego de Jesus dos Anjos Vitória, condenado à pena de 26 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio em concurso formal com roubo majorado (arts. 157, §2º, incisos I e II, e 157, §3º, in fine, c/c art. 70, todos do CP), em razão de assalto praticado no dia 19 de junho de 2015 nas imediações da Feira de São Joaquim, em Salvador/BA, com subtração de R$ 93.000,00 e morte do segurança Edson Jesus do Carmo. Condenação confirmada, à unanimidade, pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal. 2. A Defesa requer a absolvição do Requerente, com fundamento no art. 621, III, do CPP, apresentando como prova nova de inocência Relatório de Frequência emitido pelo Sistema FIEB/SENAI-Dendezeiros, que atestaria a presença do sentenciado naquela instituição de ensino no período vespertino do dia dos fatos, e depoimento de testemunha colhido em sede de Ação de Justificação Criminal (n.º 8045680-77.2025.8.05.0001), sustentando configurar-se álibi irrefragável pela incompatibilidade espaço-temporal entre o local do crime e o local de ensino. 3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Relatório de Frequência do SENAI-Dendezeiros e o depoimento colhido em justificação criminal configuram prova nova de inocência para fins do art. 621, III, do CPP; e (ii) saber se tais provas têm aptidão para desconstituir a coisa julgada condenatória fundada em acervo probatório plural e robusto. III. Razões de decidir 5. A revisão criminal, como ação de natureza desconstitutiva, não se presta ao mero reexame do acervo probatório já sopesado nas instâncias ordinárias, nem à simples criação de dúvida sobre condenação fundada em múltiplos elementos de convicção independentes; a prova nova exigida pelo art. 621, III, do CPP deve ser dotada de efetiva aptidão absolutória, capaz, por si só ou em confronto com o conjunto probatório, de conduzir à absolvição do sentenciado. 6. O Relatório de Frequência apresentado configura o denominado "ponto britânico", registros de entrada e saída absolutamente uniformes, sem qualquer variação ao longo de sucessivos dias letivos, o que compromete objetivamente sua credibilidade como prova de presença em horário determinado, prestando-se, quando muito, a atestar a regularidade da frequência ao longo do período, mas não o horário exato de chegada em data específica. 7. A premissa central da tese defensiva, de que o Requerente teria ingressado no SENAI exatamente às 13 horas do dia dos fatos, não encontra respaldo probatório seguro no próprio documento invocado, dada a natureza uniforme e presumida dos registros nele constantes. 8. A prova oral produzida na audiência de justificação é igualmente frágil: a testemunha, porteiro da instituição há mais de duas décadas, declarou não ter recordação firme de que, naquele dia específico, o Requerente teria passado pela portaria no horário indicado, limitando-se a inferir, pela assiduidade do sentenciado, que ele "com certeza deve ter passado", o que constitui mera presunção de rotina, desprovida de memória efetiva sobre o fato concreto, reforçada pela circunstância de a testemunha atender diariamente mais de mil alunos em três turnos distintos. 9. A condenação do Requerente não repousa sobre prova isolada, mas sobre acervo probatório plural, harmônico e robusto, colhido sob o crivo do contraditório, que inclui reconhecimentos pessoais realizados com declarada convicção pelas vítimas sobreviventes, depoimentos testemunhais corroborativos e circunstâncias objetivas da investigação, tudo amplamente examinado e confirmado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal em sede de apelação. 10. As provas novas apresentadas, confrontadas com o conjunto probatório que sustentou a condenação, não têm aptidão para conduzir à absolvição do Requerente, limitando-se a criar dúvida incapaz de superar a solidez do que foi produzido na instrução criminal, não se verificando erro judiciário ou injustiça manifesta aptos a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 11. Revisão Criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A prova nova apta a fundamentar revisão criminal com base no art. 621, III, do CPP deve ser dotada de efetiva aptidão absolutória, capaz, por si só ou em confronto com o conjunto probatório, de conduzir à absolvição do sentenciado, não bastando a criação de dúvida sobre condenação fundada em acervo probatório plural e robusto. 2. Relatório de frequência em instituição de ensino que apresenta registros de entrada e saída absolutamente uniformes, denominado "ponto britânico", tem credibilidade comprometida como prova de presença em horário determinado, não sendo apto a demonstrar, com a precisão necessária para fins de álibi, o horário exato de chegada em data específica. 3. Depoimento testemunhal fundado em inferência de rotina, sem recordação efetiva do fato concreto, não tem aptidão para desconstituir coisa julgada condenatória lastreada em acervo probatório robusto e harmônico. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 157, §2º, incs. I e II, 157, §3º, in fine; CPP, arts. 621, III, 626. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 6.114/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24/04/2024, DJe 30/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8001538-54.2026.8.05.0000, na qual figura como Requerente DIEGO DE JESUS DOS ANJOS VITÓRIA, contra a condenação proferida na Ação Penal n.º 0575569-73.2016.8.05.0001, emanada da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, e confirmada, em Apelação, pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal desta Corte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora